Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740775-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BARBOSA NERES AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Manoel Barbosa Neres opõe embargos de declaração contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinação de suspensão dos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento (ID 51794502). Em suas razões recursais (ID 52084361), a parte embargante aponta a existência de omissão na decisão, por não ter sido considerada sua argumentação relacionada à prática fraudulenta perpetrada pela correspondente bancária para celebração do contrato de empréstimo sem assinatura. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Com efeito, constam expressamente da decisão os elementos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento desta Relatoria, neste juízo de cognição sumária, acerca do não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo à análise aprofundada quando do julgamento pelo e. Colegiado. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento transcrito a seguir, ad litteris: Da análise inicial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito da parte agravante, nota-se que foi acostado aos autos o contrato celebrado entre o autor e a Unique Assessoria Creditícia Ltda., o qual indica a cessão da margem consignável do agravante, para viabilizar a contratação de empréstimo consignado perante o Banco do Brasil em favor daquela pessoa jurídica, a quem incumbiria o pagamento das respectivas parcelas (ID de origem 159063526). Ainda, consta dos autos de referência o comprovante de contratação do empréstimo perante a instituição financeira, assinado eletronicamente, via aplicativo bancário, com uso de senha pessoal (ID 159063532). A par de tal quadro, neste juízo de cognição sumária, não sobressai de plano a demonstração de eventual conluio existente entre os réus/agravados no intuito de ludibriar o agravante, ou falha na segurança do banco, a atrair, de imediato, a responsabilidade da instituição financeira e ensejar a suspensão dos descontos. Tratando-se, portanto, de circunstância que demanda dilação probatória e exame aprofundado dos vínculos, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, obsta-se o reconhecimento, por ora, de satisfação do requisito da verossimilhança do alegado. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Ressalte-se que é assente na jurisprudência que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ, AgInt no AREsp 2277702/SP, Min. Relator Francisco Falcão, Segunda Turma, Data do Julgamento: 11/9/2023, DJe: 13/9/2023). Observa-se, assim, que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração, tem-se que a fundamentação utilizada no pronunciamento recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a apreciação dos autos, além de atender adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 51794502. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora